Tribunal: TJDFT
Processo: 0727247-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MG SERVICE, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por JOÃO CARLOS CAETANO DE SOUZA e pelo valor atualizado de R$41.659,95. Por meio do Sisbajud, obteve-se a penhora de dinheiro no valor total do débito. Sobreveio impugnação, em que a devedora sustentou que o numerário constrito seria destinado ao pagamento de vale alimentação de seus funcionários e que a manutenção da penhora comprometeria a atividade empresarial. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a devedora não comprovou os fatos alegados. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada (Id. 234677011). A executada alega, em síntese, que os valores penhorados via Sisbajud (Id. 234557260) seriam destinados ao pagamento de vale-refeição dos empregados, tratando-se, portanto, de verba de natureza alimentar e essencial à manutenção do quadro funcional. Aduz ainda que tais valores integram as despesas operacionais e administrativas da empresa, sendo indispensáveis à manutenção de suas atividades empresariais regulares, de modo que o bloqueio inviabilizaria o seu funcionamento. A parte exequente se manifestou (Id. 238132721). É o breve relatório. Decido. É importante destacar que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC busca proteger a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica. Nesse sentido: (...) No presente caso, observa-se que a penhora foi efetivada sobre valores existentes em conta bancária de titularidade da parte executada, pessoa jurídica (Id. 234557260). Assim, em princípio, tais valores não se enquadram na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Ainda que a parte executada tenha juntado lista de funcionários supostamente beneficiários de vale-refeição (Id. 234677014), não há nos autos qualquer comprovação de que a quantia penhorada teria destinação exclusiva ao pagamento dessas verbas. Tampouco há prova de que a conta bancária atingida pela constrição judicial seja a única utilizada para fins operacionais da empresa, ou mesmo que o bloqueio inviabilize, de forma concreta, o regular funcionamento da atividade empresarial. Cumpre ressaltar que incumbia à parte executada comprovar, de forma concreta, que a penhora comprometeria substancialmente seu faturamento e inviabilizaria a continuidade de suas atividades empresariais, o que não se verificou no presente caso. A simples alegação de destinação dos recursos ao pagamento de vale-refeição, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial, que tem por finalidade a satisfação do crédito exequendo. Dessa forma, a alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento de funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo exposto, indefiro a impugnação. Converto o bloqueio em penhora independente da lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do exequente. Publique-se. Intime-se.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que o devedor não comprovou os fatos alegados. Nas razões recursais, o agravante limitou-se repristinar a alegação de que o numerário seria destinado ao pagamento de obrigações trabalhistas e que a constrição comprometeria a saúde financeira da empresa. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la, de que não se desincumbiu de comprovar os fatos alegados. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator